Tribunal: TJDFT
Processo: 0733905-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. RESISTÊNCIA. FUGA. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. EXISTÊNCIA. LICITUDE DAS PROVAS. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTAMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PROCEDÊNCIA. É dever e obrigação da autoridade policial proceder à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, conforme previsão do artigo 240, § 2o c/c o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Não configura ilegalidade ou abuso de poder a atuação do policial que, diante de um conjunto de fatores, aliando o local, a prévia informação e a atitude suspeita do réu, promove a abordagem, observando os preceitos de respeito à integridade física e moral do cidadão. Afastada a preliminar de nulidade das provas e, suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de uso de documento falso e resistência, a pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.